Tribunal: TCU
Processo: 018.629/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1504/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 8357/2021-TCU-Primeira Câmara , conforme abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. Item 9.1: Onde se lê: "9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Eduardo Stein Maroniene e Ludwing Aramuni de Araújo Goulart (...) ". Leia-se: "9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Eduardo Stein Maroniene e Ludwig Aramuni de Araújo Goulart (...) ". Item 9.2: Onde se lê: "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Eduardo Stein Maroniene e Ludwing Aramuni de Araújo Goulart (...) ". Leia-se: "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Eduardo Stein Maroniene e Ludwig Aramuni de Araújo Goulart (...) ". Item 9.3: Onde se lê: " 9.3. aplicar aos Srs. Eduardo Stein Maroniene e Ludwing Aramuni de Araújo Goulart (...) ". Leia-se: " 9.3. aplicar aos Srs. Eduardo Stein Maroniene e Ludwig Aramuni de Araújo Goulart (...) ". 1. Processo TC- Processo 018.629/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Audiorama Producoes Artisticas Ltda (07.659.248/0001-08); Eduardo Stein Maroniene (XXX.599.967-XX); Ludwig Aramuni de Araujo Goulart (XXX.618.297-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.